Tribunal: TJMT
Processo: 1005495-96.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005495-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FORTUNA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 21.888.769/0001-68 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EVANGELISTA - CPF: 049.903.148-24 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), MARIA DO CEU DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 597.808.009-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. QUESTÃO DE ORDEM. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu, por unanimidade, questão de ordem suscitada por terceira interessada, a empresa São Pedro Agropecuária e Participações Ltda., para anular acórdão e sentença anteriormente proferidos, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar o julgamento conjunto dos Embargos à Execução nº 1005495-96.2023.8.11.0041 e da Ação Declaratória de Nulidade nº 1016882-11.2023.8.11.0041. Os embargantes alegam
omissão quanto à análise de argumentos sobre preclusão, má-fé, inépcia da petição, inexistência de nulidade processual e violação a dispositivos do Regimento Interno do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade e à tempestividade da questão de ordem suscitada por terceiro interessado; (
ii
) definir se há violação ao Regimento Interno do TJMT em razão do momento em que a questão de ordem foi apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo-se restringir à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A manifestação da terceira interessada São Pedro Agropecuária foi protocolada antes do julgamento dos primeiros embargos de declaração e precedeu a análise da matéria por parte do relator, afastando a alegação de intempestividade e violação ao contraditório.

A empresa São Pedro Agropecuária possui legitimidade para suscitar a questão de ordem na qualidade de terceira juridicamente interessada, nos termos do art. 996 do CPC, pois foi diretamente afetada por decisão que declarou nula a CPR da qual era endossante.

Não se configura preclusão, uma vez que a manifestação da interessada foi apresentada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, não havendo perda do direito de arguição.

A alegação de afronta aos
arts
. 97 a 100 do Regimento Interno do TJMT não se sustenta,
pois
a questão de ordem foi oportunamente suscitada antes do início do julgamento e os embargantes foram devidamente intimados a se manifestar.

A anulação da sentença e do acórdão visou assegurar o contraditório e a ampla defesa diante da existência de conexão e prejudicialidade recíproca entre as ações, o que justifica o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes quando a fundamentação adotada se mostra suficiente, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A suscitação de questão de ordem por terceiro juridicamente interessado é legítima e tempestiva quando apresentada antes do início do julgamento e em primeira oportunidade de manifestação nos autos.

A ausência de julgamento conjunto de ações conexas que tratam de matérias com prejudicialidade recíproca pode ensejar nulidade processual, impondo-se o retorno dos autos à origem.

Não configura omissão no acórdão o não enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando a decisão estiver suficientemente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada pela terceira interessada São Pedro Agropecuária e Participações Ltda., para anular o acórdão anteriormente proferido, bem como a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para julgamento conjunto dos Embargos à Execução n.º 1005495-96.2023.8.11.0041 e da Ação Declaratória de Nulidade n.º 1016882-11.2023.8.11.0041.

Os embargantes alegam a existência de omissão no julgado, sustentando que não foram devidamente apreciados os argumentos expostos em manifestação à questão de ordem (ID 282961851), especialmente quanto à ocorrência de preclusão judicial, à alegada má-fé processual da empresa São Pedro Agropecuária, à inépcia da petição por ela apresentada e à inexistência de nulidade processual.

Apontam, ainda, suposta violação aos artigos 97, 98, 99 e 100 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sustentando que a questão de ordem foi suscitada intempestivamente pela terceira interessada, após a proclamação do resultado e a publicação do acórdão anteriormente prolatado.

Alegam a existência de "nulidade de algibeira", uma vez que a terceira interessada, embora tivesse oportunidade processual anterior para suscitar a questão, somente o fez após a prolação de decisão desfavorável à parte com quem mantém vínculo jurídico.

Argumentam, ainda, que houve decisão interlocutória expressa, proferida pelo juízo de origem e não impugnada pelas partes, na qual se reconheceu a inexistência de prejudicialidade externa decorrente da conexão entre as ações.

Em contrarrazões, a empresa Fortuna Agronegócios Ltda. defende a inadmissibilidade dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, afirmando inexistir qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Sustenta que os embargantes visam, em verdade, à deliberação da controvérsia, o que não se coaduna com a natureza dos embargos.

Aduz que não há violação aos dispositivos regimentais invocados, uma vez que a matéria decidida no julgamento da questão de ordem é de ordem pública, podendo ser conhecida inclusive de ofício.

Destaca que a terceira interessada São Pedro Agropecuária e Participações Ltda., embora não figure como parte nos autos, foi diretamente atingida pelos efeitos da decisão judicial, razão pela qual não incide, em seu desfavor, a preclusão alegada.

A terceira interessada, bem como Nilson Brito dos Santos, Clarice
Minski
dos Santos e Pedro Antônio
Minski
Brito, também apresentaram contrarrazões, reiterando a inviabilidade da rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Reforçam que a matéria debatida possui natureza de ordem pública e que, considerando tratar-se de terceiros não integrantes da relação processual originária, mas diretamente afetados pelos efeitos da sentença, não há que se falar em preclusão.

Ressaltam, ainda, que o juízo da 3ª Vara Cível determinou a vinculação das ações conexas, sendo imprescindível o julgamento simultâneo dos processos em razão da prejudicialidade recíproca entre eles.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o contraditório foi devidamente observado por ocasião do julgamento da questão de ordem suscitada por São Pedro Agropecuária e Participações Ltda., em 21/03/2025 (ID 275952368), antes da apreciação dos primeiros Embargos de Declaração opostos nos autos. Os ora embargantes foram regularmente intimados a se manifestar sobre a referida questão, o que efetivamente ocorreu no ID 282961851.

Naquela oportunidade, contudo, deixaram de suscitar diversas matérias que somente vieram a ser arguidas
posteriormente, na petição de ID 287063354, protocolada em 19/05/2025, já após o início do julgamento daqueles primeiros Embargos de Declaração, em 14/05/2025, quando este Relator já havia proferido voto, estando os autos com vista ao Des. Carlos Alberto da Rocha.

Firmadas essas premissas, passo à análise dos presentes Embargos de Declaração.

Após a interposição de Embargos de Declaração pela empresa Fortuna Agronegócios em face do acórdão que lhe negou provimento à Apelação, a empresa São Pedro Agropecuária e Participações Ltda. apresentou manifestação nos autos, suscitando questão de ordem, a qual foi devidamente recebida, uma vez que detém legitimidade processual, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, na qualidade de terceira juridicamente interessada.

Isso porque, embora não figure como parte formalmente constituída nos autos, restou diretamente afetada pelos efeitos da decisão que reconheceu a prática de agiotagem e declarou a nulidade da CPR-F, da qual figurava como endossante.

Ressalte-se que o referido pedido foi apreciado previamente à análise dos Embargos de Declaração opostos pela Apelante Fortuna Agronegócios Ltda., em observância ao disposto no artigo 98, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Não se verifica a ocorrência de preclusão, pois a manifestação da São Pedro Agropecuária e Participações Ltda. deu-se na primeira oportunidade em que se pronunciou nos presentes Embargos à Execução, inexistindo, portanto, perda de oportunidade processual.

De igual modo, não se constata afronta ao artigo 100 do Regimento Interno desta Corte, que dispõe que “nas questões de ordem, o suscitante a sustentará antes da votação”. No caso concreto, a manifestação foi apresentada anteriormente ao julgamento dos Embargos de Declaração, inexistindo qualquer irregularidade procedimental.

Destaca-se, ainda, que os embargados foram previamente intimados a se manifestar sobre a questão de ordem, não tendo, naquela oportunidade, suscitado qualquer violação ao Regimento Interno.

Apontou-se também no acórdão que havia decisão anterior reconhecendo a necessidade de julgamento conjunto, a qual, entretanto, foi desconsiderada, implicando na nulidade então declarada. Veja-se:

Na mencionada Ação Declaratória foi determinada, em 15-5-2023, a vinculação da Execução n. 1018341-82.2022.8.11.0041 e dos Embargos à Execução n. 1005495-96.2023.8.11.0041.

Contudo, foi proferida sentença apenas nos Embargos à Execução, declarando-se a nulidade da cobrança da CPR, sob “
o fundamento de desvio de finalidade e a comprovada simulação negocial da CPR-Financeira como causa de nulidade absoluta do título cartular, ainda mais, como no caso dos autos, que comprovadamente ,
São Pedro Agropecuária, Nilson Brito dos Santos, Clarice Minsk Brito e Pedro Antônio Minsk Brito, objetivam dar validade jurídica a negócio oculto e diverso daquele entabulado entre as partes (CPR-F), tratando-se na verdade, de tentativa de blindagem a empréstimo (mútuo) com aplicação de juros abusivos
”.

Dessa forma, seria recomendável o julgamento conjunto das demandas, o que permitiria um exame mais amplo e aprofundado da questão, especialmente no tocante à arguição de agiotagem e à simulação na emissão da CPR com o intuito de encobrir uma relação de dívida.

A ausência de apreciação simultânea das ações conexas ocasionou prejuízo processual significativo às partes, principalmente à São Pedro Agropecuária, cuja posição jurídica deixou de ser adequadamente considerada no contexto mais abrangente da lide.

Assim, é imprescindível que os processos interligados sejam examinados de forma conjunta, para evitar decisões contraditórias e assegurar a coerência e integridade do provimento jurisdicional.

Cumpre salientar que a
anulação do acórdão
teve por finalidade assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, sem que disso decorra qualquer antecipação de juízo de mérito favorável a qualquer delas.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025